Tribunal: CARF
Processo: 12448.910156/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.910156/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 02 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
TEMPESTIVIDADE. PRAZO. DATA CIÊNCIA ACÓRDÃO
O recurso voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário tão somente para julgá-lo intempestivo, negando-lhe
provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-014.397, proferido pela
9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 176/205).
Versa sobre Declaração de Compensação Eletrônica efetuada no PER/DCOMP
(PD)–no 31114.90820.180714.1.3.03-0709, relacionado no Despacho Decisório à fl. 72, pelo
qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente
ao período de 01/10/2013 a 31/12/2013, no valor original de R$ 73.190,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910156/2016-04
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

O Despacho Decisório (Rastreamento no 115329515), fl. 72, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 31114.90820.180714.1.3.03-0709 uma vez que na
DIPJ do período de 01/10/2013 a 31/12/2013 consta imposto a pagar. Veja-se:

Em sede de manifestação de inconformidade insurgiu-se contra a não
homologação da DCOMP em debate, defendendo o direito ao crédito relativo ao saldo negativo
de CSLL em apreço por ter sofrido diversas retenções de CSLL no valor de R$ 172.490,49.
Alegou ainda que, mesmo após intimada pela Fiscalização a fazê-lo, optou por
não incluir o valor das parcelas de CSLL na DCOMP em apreço, por considerar que a inclusão
dos referidos créditos traria impactos negativos sobre a compensação em referência, com
alteração do montante do imposto a pagar e do próprio saldo negativo objeto da compensação,
com alteração do montante da CSLL a pagar e do próprio saldo negativo objeto da compensação,
pois isso modificaria o valor dos tributos que deveriam ser pagos mensalmente a título de CSLL.
Arguiu a nulidade do Despacho Decisório alegando que a Autoridade
Administrativa não teria apontado de forma precisa e concreta os fatos que motivaram a
desconsideração do saldo negativo pleiteado.
Aduziu ainda que o cerceamento do direito de defesa ficou consubstanciado no
fato de, não obstante não ter atendido à Intimação Fiscal para retificar sua DIPJ, informou ter
solicitado orientação à Fazenda de como proceder diante de tal situação e que não teve retorno
em resposta à sua solicitação.
Arguiu a exclusão dos juros e multa de mora com fundamento no art. 161. § 2o do
Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) bem como no art. 48 do Decreto 70.235/72.
Requereu a conversão do feito em perícia ou diligência, conforme quesitos e
peritos informado às fls. 24 e 25.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou o pedido de diligência a arguição de nulidade do
Despacho Decisório e manteve a multa de mora e os juros de mora, pois ausente a regularização
dos débitos no prazo de vencimento.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

No mérito, a d. DRJ, não reconheceu o direito creditório ante a ausência se
comprovação do alegado Saldo Negativo:
21. Do acima exposto, não obstante ter informado na ficha 57da DIPJ do Ano-
calendário 2013, CSLL no valor de R$ 172.490,49, não incluiu o referido valor na ficha
18-A, bem como apurou Saldo de CSLL a pagar no valor de R$ 196.009,78, pelo que
não faz jus ao saldo negativo ora pleiteado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 8.3.2022 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 245), apresentou recurso voluntário, postado nos correios em 25.4.2022
(fl. 282), assim manejado (fls. 287/343).
DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente defendeu a tempestividade do Recurso Voluntário a partir da
nulidade da intimação do v. acórdão recorrido.
Sustentou a Recorrente não ter sido Regularmente intimada do acórdão da d.
DRJ, porque teria recebido, no dia 8.3.2022, pelos correios, apenas uma cópia simples do v.
acórdão “...sem qualquer termo de intimação fiscal instruindo-a sobre o que deveria fazer, como
determina o artigo 26 da Lei no 9.784/2000 e o próprio v. acórdão recorrido”.
Asseverou que a correspondência não teria sido regularmente acompanhada de um
termo de intimação que forneceria as instruções ao contribuinte a respeito do conteúdo da
decisão e sobre como deveria proceder, inclusive ressalvando a possibilidade de se interpor
recurso voluntário daquela decisão ou mesmo formas de regularização do débito em caso de não
interposição de recurso.
Segundo a Recorrente não bastaria, para fins de intimação do contribuinte, o
simples envio de uma cópia da decisão proferida, a correspondência enviada deveria ser
acompanhada de instruções e direcionamentos que permitissem que mesmo pessoas sem a
expertise em direito tributário compreendessem as providências a serem tomadas no processo
administrativo, sob pena de se violar o direito à ampla defesa da Recorrente.
Afirmou ser cediço que a intimação do contribuinte no processo administrativo
fiscal, na via postal, “...costuma ser feita por meio de um envio de um termo de intimação que
esclarece minimamente o conteúdo do ato indicado, com as medidas a serem tomadas pelo
contribuinte, para apresentação de defesa ou pagamento do débito”.
Assim, prossegue a Recorrente, “a correspondência, nos termos em que recebida
pela Recorrente, não pode ser considerada uma intimação para fins de intimação do v. acórdão
recorrido”.
8.Com efeito, foi apenas quando o processo em questão foi indevidamente inativado no
sistema eletrônico da Receita Federal e os patronos da Recorrente foram contactados
para verificar o que ocorreu é que eles se deram conta de que havia sido proferido o v.
acórdão recorrido.
9.Tão logo isso ocorreu, a Recorrente tomou as medidas para interposição do recurso,
que deve ser considerado tempestivo, tendo em vista que a correspondência
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

anteriormente enviada pelas DD. Autoridades Fiscais não pode ser considerada uma
intimação válida para fins de fluência do prazo recursal.
Para a Recorrente, aplicando-se subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, os requisitos objetivos de validade das intimações encontram-se no artigo 26 da Lei n°
9.784/1999.
Nesse sentido, como já estabelecido, a Recorrente não recebeu nenhum
esclarecimento acerca da (i) finalidade da intimação postal recebida; (ii) da informação sobre a
continuidade do processo; (Mi) nem sobre a intimação a respeito da possibilidade de interposição
de recurso ou mesmo pagamento com descontos.
Assim, concluiu que a falta desses elementos teria impedido à pessoa que recebeu
a intimação a real compreensão dos atos e termos do processo, bem como das consequências daí
advindas, em evidente prejuízo à defesa da Recorrente, sendo que o artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/1972 prevê a nulidade dos atos praticados com prejuízo ao direito de defesa.
Asseverou que o CARF, nesse âmbito, tem reconhecido a nulidade de intimações
genéricas ou equivocadas, destituídas dos requisitos legais necessários, para se atestar que o
sujeito passivo de fato teve ciência do ato a respeito do qual está sendo intimado.
Ao final, verificada a nulidade da intimação recebida em 8.3.2022. nos termos do
§ 5°, do artigo 25, da Lei n° 9.784/1999, entendeu a Recorrente que a ciência teria ocorrido em
13.4.2022, data em que os patronos da Recorrente consultaram o processo eletrônico, atestando a
tempestividade do presente recurso voluntário e o motivo pelo qual ele deve ser processado.
16.Considerando que o processo eletrônico estava inativado (doc. 3) não restou aos
Recorrentes alternativa senão o seu protocolo por correio realizado nesta data.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em sede de preliminar defendeu a Nulidade do Despacho Decisório por negativa
da Compensação com base em mera presunção e por Cerceamento do Direito de Defesa.
Para a Recorrente o r. despacho decisório de fls. simplesmente parte da presunção
de que os contribuintes não poderiam, no mesmo exercício fiscal, ter apurado saldo negativo de
CSLL e CSLL a pagar. “Como se tal situação indicasse a existência de alguma irregularidade
tributária”.
Contudo, a situação concreta dos autos evidencia, “sem qualquer margem de
dúvida, que o pagamento das estimativas parciais do CSLL, sem o cômputo dos créditos de
CSLL, aliado ao posterior reconhecimento dos créditos de CSLL como saldo negativo de CSLL
ao final do exercício, poderia levar à coexistência de saldo negativo de CSLL e de CSLL a pagar
em um mesmo exercício fiscal”.
Portanto, a D. Fiscalização Federal está indevidamente se negando a reconhecer a
existência do crédito tributário objeto da compensação, ao deixar de analisar a situação concreta
da Recorrente nos presentes autos. Tal situação não poderia ter sido desconsiderada pelo v.
acórdão recorrido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

Sustentou que Portanto, caberia à D. Fiscalização munir-se das provas necessárias
para comprovar a inexistência do crédito tributário da Recorrente.
41.Assim sendo, e visto que os créditos de IRRF existem de fato, não cabe às D.
Autoridades Fiscais, com base em mera presunção ou ficção, ignorar a mecânica
praticada pela Recorrente. Até prova em contrário, que deveria ter sido produzida pela
D. Fiscalização, todos os fatos são considerados verdadeiros e toda a documentação faz
prova a favor do contribuinte.
Asseverou que o antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, decidiu pela
necessidade de observância do princípio da estrita legalidade em caso de exigência de tributo ou
aplicação de penalidade.
Aduziu que a jurisprudência administrativa é clara e expressa com relação à
impossibilidade de as D. Autoridades Fiscais se valerem de presunções, critérios amplamente
subjetivos, para subsumir o fato à norma tributária e dessa forma exigir do contribuinte o
cumprimento de obrigação tributária fictícia, ou seja, baseada em meras ilações.
44.A Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") reiterou a fragilidade e a
ineficácia das presunções como instrumento utilizado pelas D. Autoridades Fiscais para
a conclusão de ocorrência de infração à norma tributária, tanto mais quando se revela
contraditória com atos apresentados pelo contribuinte:
45.A jurisprudência judicial também já reconheceu a impossibilidade de meras
presunções, indícios ou ficções, ou seja, hipóteses meramente subjetivas criadas pelas
D. Autoridades Fiscais gerarem uma obrigação tributária para o contribuinte. A esse
respeito, vale transcrever as seguintes ementas:
47. Sendo assim, não havendo provas concretas da inexistência dos créditos de IRRF,
que proporcionaram a apuração de saldo credor do IRPJ, mas tão somente conjecturas,
fica clara a nulidade do r. despacho decisório de fls. por ter sido expedido com base em
mera presunção, o que deveria ter sido reconhecido pelo v. acórdão recorrido.
Defendeu a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa da
Recorrente, pois intimada a prestar esclarecimentos antes da prolação do despacho decisório, os
mesmos não teriam sido considerados pela D. Fiscalização.
51. Ao assim proceder, fica evidente a nulidade de fundamentação do r. despacho
decisório com cerceamento do direito de defesa da Recorrente. Afinal, a Recorrente tem
o direito de ver seus esclarecimentos analisados pela D. Fiscalização, mesmo que sejam
eventualmente rejeitados. De mais a mais, a Recorrente deveria receber os
esclarecimentos e as orientações que solicitou com relação à intimação, até para que
pudesse dar cumprimento a ela.
52. Ao simplesmente desconsiderar tudo o que ocorreu ao longo da fiscalização e deixar
de homologar a compensação, sem antes atentar para as manifestações da Recorrente
sobre as quais deveria se manifestar, o r. despacho decisório incorre em vício que
compromete a sua validade, prejudicando a defesa da Recorrente, garantida pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5o, da
CF/88.
53. Não se deve esquecer também que o Decreto 70.235/72, em seu artigo 59,
estabelece que são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito
de defesa, como bem pontou o v. acórdão recorrido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

54. Vale ressaltar que a jurisprudência do CARF tem reprimido com veemência esse
tipo de cerceamento do direito de defesa, anulando despachos decisórios de
compensação lacônicos como o presente. Confira-se, dentre inúmeros outros, o seguinte
julgado:
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Sustentou que, ao contrário do entendimento do v. acórdão recorrido, a Recorrente
tem sim direito à compensação pretendida na PER/DCOMP em comento, isso porque possui
saldo negativo de CSLL, proporcionado pelos créditos de IRRF não abatidos ao longo do
exercício fiscal das estimativas do CSLL, objeto de compensação nos presentes autos.
Asseverou ter pago regulamente o CSLL apurado ao longo do exercício, sem
deduzir mensalmente o valor do CSLL objeto de retenção, optando por acumular esse crédito de
IRRF e declará-lo ao final do exercício ao Fisco e, como esse crédito de CSLL não teria sido
descontado mensalmente do saldo de CSLL a pagar ao longo do exercício, ele se torna saldo
negativo de CSLL, que pode ser objeto de compensação.
60. Não há dúvida sobre a possibilidade de a Recorrente adotar esse procedimento, que
não causa qualquer prejuízo ao Fisco, mas, muito pelo contrário, até o beneficia, na
medida em que antecipa receitas tributárias, pela postergação do uso dos créditos de
CSLL contra o Fisco.
61. Ressalte-se que o próprio v. acórdão recorrido reconhece a possibilidade de que o
CSLL seja usado para compor o saldo negativo de IRPJ e CSLL do período, o que só
reforça a correção do procedimento adotado pela Recorrente.
No seu entendimento o artigo 526 do Regulamento do Imposto de Renda
(“RIR/99”), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, faculta – e não impõe – ao sujeito passivo a
dedução do imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo do
IRPJ.
63. Ressalte-se, mais uma vez, que a legislação do imposto de renda prevê que o
contribuinte poderá – e não deverá – deduzir do IRPJ/CSLL, no período de apuração, o
imposto pago ou retido na fonte, o que reforça, portanto, que a compensação do
IRPJ/CSLL devido na apuração pela DIPJ/CSLL com o CSLL ao longo do período é
uma faculdade, e não uma obrigação da Recorrente.
Além disso, o § 1o, inciso II, do artigo 858 do RIR/99 autoriza expressamente a
Recorrente a compensar eventual saldo negativo do IRPJ do período com o imposto de períodos
subsequentes ou a requerer a sua restituição.
Por sua vez, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 assegura que qualquer sujeito
passivo que apure crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de tributos por
ela administrados.
Assim, se a Recorrente detém créditos de CSLL e os valores correspondentes não
foram utilizados para reduzir o CSLL trimestral do período, que foi pago regularmente pela
Recorrente, os valores não aproveitados ao longo do exercício se transformam em saldo negativo
do IRPJ e, consequentemente, em um crédito tributário a ser utilizado a partir do exercício fiscal
seguinte, podendo, inclusive, ser objeto de compensação.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

Para a Recorrente o v. acórdão recorrido teria reconhecido expressamente que
havia créditos de IRRF na Ficha 57 da Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”). Mais do que isso, o próprio v. acórdão transcreve a apuração de IRPJ da
Recorrente demonstrando que o valor total desse IRRF não foi deduzido na apuração do imposto,
o que ratifica que havia sim crédito de IRRF gerando saldo negativo de IRPJ, a ser objeto de
compensação.
Assim, segundo a Recorrente há prova inequívoca da existência do crédito objeto
de compensação.
A Instrução Normativa no 1.300/2012 (“IN 1.300/2012”), que regulamenta o
direito à compensação tributária previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, permite que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro presumido, como a Recorrente, que sofrer retenção indevida ou a
maior sobre os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto de renda ou da
contribuição social, poderá utilizar o valor retido para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período.
71. Portanto, com base em uma interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se
que o procedimento adotado pela Recorrente é perfeitamente válido, na medida em que
a utilização dos créditos de CSLL para composição do saldo negativo de CSLL do
período e o aproveitamento dos valores correspondentes para compensação a partir do
exercício fiscal subsequente são práticas expressamente contempladas na legislação
tributária vigente, o que, por si só, já é motivo suficiente para a homologação do seu
pedido de compensação.
72. Frise-se que o procedimento adotado pela Recorrente tem amparo na jurisprudência
do CARF. Com efeito, nos julgados a seguir transcritos, pode-se verificar que o CARF
aceita, pacificamente, a utilização do saldo negativo de CSLL, mesmo na sistemática do
lucro presumido, por meio de compensação, via PER/DCOMP.
Afirmou que se tivesse realizado a retificação da DIPJ indicada pela D.
Fiscalização na intimação, haveria tão somente a alteração da natureza do crédito tributário, de
saldo negativo de CSLL para pagamento indevido a maior, não impedido o seu aproveitamento
pela Recorrente, sendo que o próprio CARF já reconheceu que, uma vez comprovada a
existência de crédito, é possível a retificação da sua natureza, sem qualquer restrição ao seu
aproveitamento pelo contribuinte.
Assim, e com base na documentação acostada à manifestação de inconformidade,
resta clara a apuração de salgo negativo de IRPJ e o direito à compensação deve ser reconhecido,
visto que foi documentalmente comprovado.
76. Diante desse cenário, fica evidente que a jurisprudência do CARF reconhece o
direito do contribuinte de optar pela dedução dos créditos de IRRF ao longo do
exercício ou pela utilização desses mesmos créditos para a composição do saldo
negativo de IRPJ do período a ser utilizado, mediante compensação, a partir do
exercício fiscal seguinte.
77. Mais do que isso, uma vez comprovada a existência dos créditos de IRRF, por força
do princípio da verdade material, cabe a homologação da compensação,
independentemente de eventuais lapsos ou ajustes relativos à natureza ou ao registro
formal dos créditos.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

DOS FUNDAMENTOS PARA O CANCELAMENTO DA COBRANÇA E
PARA A EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS – OS EFEITOS DA
CONSULTA
Neste ponto o Recorrente defende que ao responder a intimação para prestar
informações sobre as inconsistências encontradas na sua declaração de compensação teria
requerido orientações de como proceder1,
78. Conforme já mencionado acima, a D. Fiscalização enviou uma intimação à
Recorrente, determinando que fizesse ajustes nas suas declarações e na PER/DCOMP,
tendo em vista que o valor do crédito de “saldo negativo” de CSLL aparentemente
conflitaria com a informação lançada na DIPJ relacionada ao imposto a pagar.
79. Ocorre que a Recorrente respondeu à intimação (vide doc. 9 da manifestação de
inconformidade), explicando que a retificação determinada pela D. Fiscalização teria
impactos negativos sobre a compensação em referência e esclarecendo que, se efetuasse
a inclusão dos créditos de CSLL na DIPJ no exercício fiscal em que houve a retenção,
como indicado pela intimação, haveria alterações no valor do imposto a pagar e no
montante do próprio saldo negativo objeto de compensação. Afinal, tal procedimento
alteraria os valores que seriam devidos, em bases estimadas, a título de CSLL pela
Recorrente.
80. Em sua manifestação, a Recorrente rechaçou a retificação nos termos pretendidos
pela D. Fiscalização e, alternativamente, requereu orientações das D. Autoridades
Fiscais sobre como deveria proceder, nos seguintes termos.
Contudo, prossegue o Recorrente, a D. Fiscalização simplesmente teria ignorado
seus questionamentos e, até o momento, não teria respondido como a Recorrente deveria
proceder com a retificação indicada no termo de intimação,
82. Pior! A Fiscalização emitiu o r. despacho decisório que não homologou a
compensação pleiteada. Assim, além da flagrante nulidade do r. despacho decisório, por
estar baseado em mera presunção e por clara falta de fundamentação, conforme
indicado acima, há também violação do direito de petição da Recorrente e do respectivo
dever de fundamentação da Administração Tributária sobre o procedimento que deveria
ter adotado para a retificação indicada no termo de intimação.
Sustentou a Recorrente que a consulta formulada deve produzir seus efeitos
porque a negativa imposta pelo v. acórdão, qual seja suposto “ato normativo” disciplinando o
fato objeto da consulta (artigo 11 da Instrução Normativa no 1.300/2012) trata apenas da
compensação de forma genérica, e “...não esclarece a maneira como a Recorrente poderia
proceder à retificação da forma solicitada pela D. Fiscalização, de modo que o ponto específico
objeto da consulta formulada pela Recorrente no caso concreto não se encontra, de modo algum,
disciplinado pela referida Instrução Normativa”.
85. Com efeito, a petição apresentada pela Recorrente deve ser reconhecida como uma
espécie de processo de consulta sobre a legislação tributária relativa a fato determinado,
o que proporciona, senão a impossibilidade de negativa da homologação na pendência
da resposta à consulta, ao menos a exclusão da cobrança de juros de mora e de multa.

1 “Alternativamente, na hipótese de assim não se entender, a Requerente respeitosamente requer a orientação da D.
Fiscalização da forma de proceder com a retificação indicada no termo de intimação nos sistemas eletrônicos da
Receita Federal do Brasil, sem que tal procedimento proporcione os indesejáveis efeitos da não-homologação
integral ou parcial da PER/DCOMP no 30849.64783.140414.1.3.02-1679 e/ou da cobrança de encargos moratórios.”
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

86. A Recorrente ressalta que o artigo 48 do Decreto no 70.235/1972 impede a
instauração de procedimento fiscal contra contribuinte que apresenta consulta formal.
97. Por sua vez, o artigo 161, § 2o do CTN prevê que “[o] disposto neste artigo [no
caput do artigo 1613] não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor
dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Assim, segundo a Recorrente, na pendência de consulta formulada pelo
contribuinte à Administração Tributária, não há que se falar na instauração de procedimento
fiscal para a cobrança de tributo, muito menos de juros de mora ou de qualquer penalidade
cominada pela lei.
Para a Recorrente, à sua formulada consulta formulada o entendimento aplicável à
hipótese é aquele previsto no artigo 18 da IN RFB no 2.058/20212.
Assim, entende a Recorrente que quando consultou a D. Fiscalização sobre o
procedimento a ser adotado para cumprimento da intimação, teria realizado uma consulta formal,
o que implicaria a necessidade de obter uma resposta sobre a mesma antes que a compensação
deixasse de ser homologada e o débito viesse a ser exigido com juros e multa moratória. Mas,
ainda que se mantenha a cobrança do débito principal, deve-se afastar a cobrança de juros e
multa, conforme previsto no artigo 161, § 2o, do CTN.
93. Não se alegue que a consulta formulada não poderia produzir efeitos pelo fato de a
Recorrente estar sob procedimento de fiscalização ou mesmo por ter sido intimada a
cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta, conforme obstam os artigos 52,
incisos I e II do Decreto no 70.235/19724.
94. Isso porque a incerteza que gerou a apresentação da petição/consulta pela
Recorrente tem origem não em fato antecedente apurado no procedimento fiscal, isto é,
na compensação realizada pela Recorrente. Na verdade, a incerteza que gerou a consulta
decorre da própria intimação/procedimento fiscal praticado pelo Fisco, notadamente
quando o termo de intimação determina que a Recorrente retifique suas obrigações
acessórias por conta da suposta inconsistência existente, mas não especifica a forma
como isso pode ser feito sem comprometer a compensação pretendida.
Afirmou não ter dúvida sobre a correção e regularidade do procedimento por ela
adotado para fins de compensação – esse sim objeto de fiscalização e jamais alvo da
petição/consulta apresentada.
Na verdade, a dúvida da Recorrente e o objeto de sua consulta reside, como
demonstrado acima, na forma de cumprimento da intimação para retificação de obrigações
acessórias consoante determinado pelo Fisco – fato determinado, mas futuro e obviamente não
realizado nem muito menos fiscalizado.
96. Assim, é perfeitamente eficaz e deve ser recebida como consulta fiscal da
Recorrente a sua manifestação em resposta à intimação recebida, em que solicita
orientações ao Fisco. Por isso, são incabíveis os óbices indicados nos incisos II e III do
artigo 52 do Decreto no 70.235/1972 e a consulta é plenamente eficaz.
97. Também por esse motivo, a Recorrente entende que o v. acórdão recorrido deve ser
reformado para que se anule o r. despacho decisório de fls., já que há consulta formal

2 “Art. 18. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, impede a aplicação de
multa de mora e de juros de mora relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o 30o
(trigésimo) dia seguinte à data da ciência da solução de consulta pelo consulente.”
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

pendente de resposta ou, alternativamente, caso assim não se entenda, que o débito
principal seja cobrado sem juros e sem multa, em atenção ao artigo 161, § 2o, do CTN.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrado que o v. acórdão deve
ser reformado para julgar procedente o pedido de compensação em referência, porque a
Recorrente possui créditos de saldo negativo de CSLL decorrente de créditos de CSLL.
99.Preliminarmente, a Recorrente demonstrou a tempestividade do recurso voluntário
interposto, tendo em vista que a Recorrente não foi regularmente intimada pelas DD.
Autoridades Fiscais do v. acórdão recorrido.
100.Também preliminarmente, a Recorrente demonstrou a nulidade do despacho
decisório atacado, que deveria ter sido reconhecida pelo v. acórdão recorrido.
101.Por um lado, porque o despacho decisório está baseado em mera presunção, na
medida em que não restou comprovada nos autos a não existência de créditos de CSLL
geradores do saldo negativo de CSLL, afastando, portanto, qualquer motivo para a
rejeição da compensação.
102.Por outro lado, porque, em atenção à intimação prévia recebida, a Recorrente
prestou esclarecimentos sobre o crédito e até consultou a D. Fiscalização sobre como
deveria proceder. No entanto, não só o Fisco deixou de considerar essa manifestação
como o r. despacho deixou de homologar a compensação sem se pronunciar sobre essas
questões, evidenciando claro cerceamento do direito de defesa.
103.No mérito, a Recorrente demonstrou que o v. acórdão deve ser reformado para se
reconhecer o direito da Recorrente à compensação pretendida.
104.Isto porque o valor dos créditos de CSLL retido em um exercício fiscal, que não foi
utilizado para dedução do CSLL devido periodicamente, já que este foi integralmente
pago pela Recorrente, converte-se em saldo negativo de CSLL. E nessa condição, pode
ser utilizado como crédito tributário para compensação por meio de PER/DCOMP, nos
termos dos artigos 526 e 858 do RIR/99 c/c artigos 74 da Lei n° 9.430/1996 e 11 da IN
1.300/2012 e na jurisprudência pacífica do CARF
105.Na remota hipótese de não se considerar válida a compensação acima, a Recorrente
pleiteia que seja afastada a cobrança do débito ou, ao menos da multa e dos juros de
mora exigidos.
106.Isso porque a Recorrente formulou uma consulta ao Fisco a respeito da
interpretação da legislação tributária e da forma de proceder em relação às retificações
determinadas na intimação fiscal recebida, com o objetivo de não comprometer a
compensação. A boa-fé objetiva deve ser prestigiada e não pode o Fisco punir e
considerar em mora o contribuinte que deixa de praticar um ato objeto de consulta
fiscal, na pendência da resposta a essa consulta, sob pena de violação ao artigo 48 do
Decreto n° 70.235/1972 e ao artigo 161, § 2o, do CTN.
107.Por todo o exposto, a Recorrente respeitosamente requer o recebimento e
processamento do seu recurso, com a reforma do v. acórdão recorrido, anulando-se ou
reformando-se o despacho decisório atacado, de modo a se homologar integralmente da
compensação em discussão neste processo (principal, multa e juros).
É o relatório.
Voto
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 02
LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Vejamos.
Como relatado, a Recorrente teve ciência da decisão prolatada pela d. DRJ, por
via postal, em 8.3.2022 (cópia de Aviso de Recebimento – AR à fl. 245), contudo apresentou
recurso voluntário, postado nos correios em 25.4.2022 (fl. 282).
Conforme o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no
caso de Recurso Voluntário perempto julgar-se-á a perempção:
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 35 ).
Pois bem.
A Recorrente defendeu a nulidade da intimação recebida em 8.3.2022. nos termos
do § 5°, do artigo 25, da Lei n° 9.784/1999, entendendo que a ciência válida teria ocorrido em
13.4.2022, data em que os patronos da Recorrente consultaram o processo eletrônico, atestando a
tempestividade do presente recurso voluntário e o motivo pelo qual ele deve ser processado.
Sustentou que o recebimento de apenas uma cópia simples do v. acórdão “...sem
qualquer termo de intimação fiscal instruindo-a sobre o que deveria fazer, como determina o
artigo 26 da Lei no 9.784/2000 e o próprio v. acórdão recorrido”, não pode ser considerada uma
intimação para fins de intimação do v. acórdão recorrido.
Em que pese seu bem redigido Recurso Voluntário as alegações acerca da
tempestividade não podem prosperar.
No caso dos autos a norma de regência quanto PAF é aquela trazida no Decreto no
70.235, de 1972, regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 2011.
Nesta seara, verifica-se, no caso de Acórdão, a ordem de intimação que deve
constar do mesmo, em conformidade com o art. 65 do Decreto no 7.574, de 2011 (grifei):
Art. 65. O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 31, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

Destarte, ao órgão preparador resta dar ciência do Acórdão, intimando, somente se
for caso, a cumpri-lo, nos termos do art. 68 do Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 68. O órgão preparador dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o,
quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência,
facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo ( Decreto no 70.235, de
1972, arts. 31 e 33).
No caso dos autos não há ordem para cumprimento do Acórdão, mas consta a
ressalvada para interposição de Recurso Voluntário:
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para dar
ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor Recurso
Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela legislação
aplicável e demais providências de sua alçada.
Destarte, o Decreto no 7.574, de 2011, em art. 73, estabelece que a contagem de
prazo para interposição do Recurso Voluntário é contada da data da ciência da decisão, vejamos
(grifei):
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
Portanto, resta claro que o Recurso Voluntário interposto é intempestivo.
Assim, nos termos do art. 80, inciso I, do Decreto no 7.574, de 2011 a decisão
proferida pela d. DRJ é definitiva,
Art. 80. São definitivas as decisões ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 42 ):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Destarte, as demais razões deduzidas no Recurso Voluntário não podem ser
conhecidas.
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário tão somente para julgá-lo
intempestivo, negando-lhe provimento na parte conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910156/2016-04

Fl. 362
DF CARF MF
Original